Tribunal: TJES
Processo: 0007863-82.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007863-82.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WALACE DE ALMEIDA BALLIANA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO À PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL contra sentença proferida nos autos da ação monitória ajuizada em face de WALACE DE ALMEIDA BALLIANA e OUTRO, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral. A autora pleiteou o valor de R$33.596,97, argumentando que não houve inércia de sua parte, sendo a demora na citação causada por entraves relacionados ao mecanismo da Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na citação dos réus é capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral; e (ii) verificar se houve negligência da parte autora no cumprimento dos atos processuais para viabilizar a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O despacho que ordena a citação, ainda que proferido por Juízo incompetente, interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data da propositura da demanda, desde que o autor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, conforme dispõe o art. 240, §§ 1º e 2º, do CPC.

Não se verifica negligência da parte autora, que realizou todas as diligências requeridas para efetivar a citação, incluindo a indicação de novos endereços e o recolhimento das custas para expedição de carta precatória, atendendo às determinações judiciais no prazo estabelecido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o encaminhamento das cartas precatórias é atribuição da serventia judicial, não podendo ser imputada à parte a demora decorrente de falhas administrativas (STJ, REsp 1831960/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 15/10/2019; STJ, REsp 1845327/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/05/2020).

O reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula nº 106 do STJ, somente pode ocorrer quando há negligência da parte, o que não restou configurado no caso em tela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A demora na citação decorrente de motivos inerentes ao mecanismo judicial não pode ser imputada à parte autora para fins de reconhecimento da prescrição.

Compete à serventia judicial a expedição e o encaminhamento das cartas precatórias, conforme previsto no art. 265 do CPC e art. 322 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 240, §§ 1º e 2º, 265; Código de Normas da CGJ, art. 322.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1831960/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 15/10/2019; STJ, REsp 1845327/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 12/05/2020; TJES, Apelação Cível 030130118174, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 10/03/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0007863-82.2017.8.08.0011

APELANTE:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO — SICOOB SUL

APELADOS:
WALACE DE ALMEIDA BALLIANA e OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta
por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO — SICOOB SUL

em razão da sentença proferida pel
o MM. Juiz
de Direito da
5
ª Vara Cível de
Cachoeiro de Itapemirim
, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
WALACE DE ALMEIDA BALLIANA e OUTRO
, que reconheceu a ocorrência da prescrição
da pretensão
autoral.

Em suas razões
(fls. 128/136)
sustenta a apelante
que atendeu todas as determinações judiciais para impulsionar o processo, de modo que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, o que obsta o reconhecimento da prescrição.

Pois bem.

A autora ingressou com a presente ação monitória alega
ndo ser credora dos requeridos na importância de R$33.596,97.

A sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral e, sem delongas,
entendo que o caso comporta solução diversa.

De início, mister destacar que o despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, é causa de interrupção da prescrição, que retroagirá à data da propositura da demanda desde que o autor adote, no prazo de 10 (dez) dias, as providências para viabilizar a citação, nos termos do art. 240, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil.

In casu
, infere-se que a demanda foi ajuizada em 01/06/2017, sendo o despacho citatório proferido em 22/06/2017.

Vê-se ainda que a primeira tentativa de citação da parte ré no endereço indicado na inicial restou infrutífera e, intimada para se manifestar a respeito (fl. 83), a apelante requereu que nova diligência fosse realizada
em novo endereço
(fl. 85),
o que também não restou exitoso.

Na sequência, a recorrente pleiteou pela realização da citação por meio de Oficial de Justiça (fl. 92), não sendo a parte localizada (fl. 96).

Ato contínuo, a apelante apresentou novel endereço, desta feita na Comarca de São José do Calçado,
sendo intimada para providenciar o recolhimento das custas de distribuição da carta precatória respectiva (fl. 102), o que restou devidamente atendido
em outubro de 2019 (fls. 105/106).

Apenas em fevereiro de 2022, por meio do despacho de fl. 110, o magistrado
a quo
solicitou a devolução da carta precatória devidamente cumprida, tendo a serventia certificado que esta não fora localizada na Comarca de São José do Calçado (fl. 110-v).

A recorrente foi, então, intimada para providenciar a citação da parte ré, requerendo-a pela via editalícia, caso a carta precatória não restasse exitosa.

Em seguida, sobreveio a sentença impugnada, que
pronunciou a prescrição da pretensão autoral, destacando que “
a parte pugnou por outra citação também por precatória, a qual não foi efetivada em virtude da inércia quanto a distribuição da carta
”, atribuindo, assim, à autora desídia
na efetivação da citação.

Ocorre que a recorrente não fora intimada para providenciar a distribuição da carta precatória, sendo mister destacar que, nos termos do art. 322 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça, a deprecata “
deverá ser remetida, preferencialmente por malote digital – Sistema Hermes, com a cópia da inicial e/ou peças necessárias, bem como endereços físicos e eletrônicos das partes, dos advogados e telefones, reservando-se espaço para o protocolo, distribuição e despacho pelo Juiz deprecado
”.

Vê-se, pois, que
compete à serventia o encaminhamento das cartas precatórias ao juízo deprecado
, o que se extrai, também, do art. 265 do CPC: “
O secretário do tribunal, o escrivão ou o chefe de secretaria do juízo deprecante transmitirá, por telefone, a carta de ordem ou a carta precatória ao juízo em que houver de se cumprir o ato, por intermédio do escrivão do primeiro ofício da primeira vara, se houver na comarca mais de um ofício ou de uma vara, observando-se, quanto aos requisitos, o disposto no art. 264
”.

Confira-se, a respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. CARTA PRECATÓRIA. ENCAMINHAMENTO. ATRIBUIÇÃO DO ESCRIVÃO DO JUÍZO DEPRECANTE. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula 284/STF.
2. Esta Corte de Justiça já se posicionou no sentido de que o encaminhamento de carta precatória está inserido entre as atribuições do escrivão do Juízo deprecante. 3. Precedentes específicos: REsp 1.819.500/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 12/8/2019; REsp 1.819.502/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 8/8/2019.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1831960 RS 2019/0240215-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO CITATÓRIO. RESPONSABILIDADE DA SERVENTIA JUDICIÁRIA. ART. 152, II, DO CPC. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PARA ATO CITATÓRIO. DISPENSADO RECOLHIMENTO PARA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DISCUTIDA NO RITO DOS REPETITIVOS. ALÍNEA C. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
6. O art. 152, II, do CPC/2015, que está evidentemente acima de regimentos e leis estaduais na hierarquia normativa, é inequívoco ao salientar que incumbe ao escrivão ou chefe de secretaria: "II - efetivar as ordens judiciais, realizar citações e intimações, bem como praticar todos os demais atos que lhe forem atribuídos pelas normas de organização judiciária". 7. Decisão no mesmo sentido: REsp 1.834.152/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 28.10.2019. 8. A parte, por não integrar o Judiciário, não possui competência legal, nem ingerência administrativa na serventia judicial para expedir, por ela própria, as cartas precatórias e/ou de citação.
Precedentes: REsp 1.282.776/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/2/2012; AgRg no REsp 1.483.350/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/11/2014. 9. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1845327 RS 2019/0320516-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2020)

Fixadas

tais
premissas, verifica-se que,
in casu
,
não
há falar em
prescrição
,
porquanto
o decurso d
o prazo
não pode ser imputado
à parte autora
, mas sim
a
o mecanismo judicia
l.

Assim, considerando que o reconhecimento da prescrição depende, invariavelmente, da inércia ou desídia
da parte
no impulsionamento do feito, tenho que
a sentença comporta
anulação
, a fim de que
o feito retome seu curso no
j
uízo de origem.

Conforme já decidiu este E. Sodalício, “
a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a decretação da prescrição, diante da ausência de citação, somente poderá ocorrer quando houver negligência da parte. Nesse sentido encontra-se, inclusive, a Súmula nº 106 do STJ: Proposta a ação no prazo fixado para seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030130118174, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 23/03/2020).

Ante o
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
para afastar a prescrição reconhecida, anulando a sentença prolatada, com o consequente retorno dos autos ao
j
uízo de origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)